Tribunal: TJBA
Processo: 0510085-48.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0510085-48.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA SERVIA LTDA e outros

Advogado(s)
:
VICTOR RODRIGUES RAMOS, FRANCISCO JOSE GROBA CASAL, MARCELO DE ARAUJO FERRAZ, THEREZA VICTORIA AZEVEDO FERREIRA ALMEIDA

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:
FRANCISCO JOSE GROBA CASAL, MARCELO DE ARAUJO FERRAZ, THEREZA VICTORIA AZEVEDO FERREIRA ALMEIDA, VICTOR RODRIGUES RAMOS

A C O R D Ã O

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO TRIBUTÁRIO, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
ANULATÓRIA DE

DÉBITO FISCAL. IPTU
E TRSD. EXERCÍCIO DE
2014. MUNICÍPIO DO SALVADOR
. LEIS MUNICIPAIS Nºs 8.421/2013, 8.464/2013 E 8.473/2013.
CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA
PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA. VALOR VENAL FIXADO ACIMA DO VALOR DE MERCADO. PROVA PERICIAL. SENTENÇA QUE ACOLHE PARCIALMENTE O PEDIDO. MANUTENÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ADEQUAÇÃO.
RECUSOS DESPROVIDOS, SENTENÇA MANTIDA
.

1.

Constitucionalidade das Leis Municipais nºs 8.421/2013, 8.464/2013 e 8.473/2013
: O Tribunal reafirma a constitucionalidade das referidas normas, com exceção do artigo 1º da Lei nº 8.464/2013, que trata das alíquotas de 4% e 5% para terrenos não edificados. O controle judicial da razoabilidade do lançamento tributário é admissível, quando demonstrada desproporção no cálculo do valor venal.

2.

Perícia Judicial:
A revisão do valor venal do imóvel, com base em laudo pericial, é legítima e válida para corrigir distorções no lançamento do IPTU. A perícia técnica constitui meio idôneo para aferir a discrepância entre o valor atribuído pelo Fisco e o valor de mercado.

3. Sucumbência
: A sentença, que fixou sucumbência recíproca, está em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a parte mínima da Autora que sucumbiu.

4
.
Recursos não providos:
Mantém-se a sentença, que anulou parcialmente o lançamento do IPTU de 2014, fixando o valor venal do imóvel com base no valor pericial, e determinou a compensação dos valores pagos a maior.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÕES SIMULTÂNEAS nº 0304400-61.2014.8.05.0039
,

da Capital, em que figuram como APELANTES/APELADOS a
CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA SERVIA LTDA.
e o
MUNICÍPIO DO SALVADOR
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia,

por maioria de votos de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES SIMULTÂNEAS
,

nos termos do voto condutor.